Tribunal: TJSP
Processo: 2185698-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Inscrição de apontamento no Sistema de Informação de Crédito– Concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da anotação– Exigência de caução somente por depósito em dinheiro – Dispensabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto:

– É possível a dispensa de caução para a

Ementa:
CAUÇÃO
– Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano moral – Inscrição de apontamento no Sistema de Informação de Crédito– Concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos da anotação– Exigência de caução somente por depósito em dinheiro – Dispensabilidade, diante das circunstâncias do caso concreto:

– É possível a dispensa de caução para a concessão da tutela provisória de suspensão dos efeitos de anotação de débito em registro bancário interno, no bojo de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto, a evidenciar ausência de prejuízo à parte contrária. Exegese do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
Registro: 2020.0000762236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185698-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante ALEXANDRE
CIRO PERIN BERTONI, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
-- voto n. 20.807 --
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000
Agravante: ALEXANDRE CIRO PERIN BERTONI
Agravados: BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: Lins
Juiz de Direito: Fabiano da Silva Moreno
CAUÇÃO
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por dano moral
Inscrição de apontamento no
Sistema de Informação de Crédito Concessão de tutela provisória
para suspensão dos efeitos da anotação Exigência de caução
somente por depósito em dinheiro Dispensabilidade, diante das
circunstâncias do caso concreto:
É possível a dispensa de caução para a concessão da tutela
provisória de suspensão dos efeitos de anotação de débito em
registro bancário interno, no bojo de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. dano moral, diante das
peculiaridades do caso concreto, a evidenciar ausência de prejuízo
à parte contrária. Exegese do art. 300, § 1o, do Código de Processo
Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
respeitável decisão a fls. 51/54 dos autos originários que, na ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
ajuizada por ALEXANDRE CIRO PERIN BERTONI contra BANCO
ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, deferiu o pedido de tutela
urgência para determinar a suspensão da publicidade do apontamento
inserido no nome do agravante, no valor de R$ 8.007,00 junto ao SCR
Sistema de Informação de Crédito, mediante depósito judicial da
importância.
Aduz o agravante estado de hipossuficiência
financeira, em virtude de auferir renda mensal no valor de R$ 3.600,00, a
impossibilitar o recolhimento da caução no valor do débito, o que, em
última análise, importaria óbice ao acesso à jurisdição, caso mantida a
exigência.
Sustenta que a finalidade precípua do instituto
reside em reparar eventuais prejuízos gerados pela concessão da tutela de
urgência, não sendo esta a situação dos autos, vez que plenamente
reversível a medida.
Por fim, requereu a concessão de efeito
suspensivo.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
12/13), tendo sido negado o efeito suspensivo postulado em sede liminar
(fls. 71).

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
Sem contraminuta pela parte contrária, ainda
não citada nos autos de origem.
É o relatório.
I.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, registre-se que o art. 300, § 1o, do
Código de Processo Civil, prevê expressamente que o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução, a qual poderá ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
Portanto, por vezes, a exigência pode ser
dispensada, sob pena de negativa de tutela ao aparente direito, verificado
em cognição possível neste momento processual.
O
agravante
ajuizou
demanda
visando
o
reconhecimento da inexigibilidade do débito de R$ 8.007,00, inserido
pelos agravados junto ao SCR Sistema de Informação de Crédito, de
análise interna das instituições financeiras (fls. 21/24 dos autos
principais), a lhe obstar a contratação de empréstimo junto a outros
bancos.
Narra que, em demanda anterior (processo n.
1004250-39.2018.8.26.0322), movida contra a cessionária do crédito, a

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
dívida foi declarada inexigível, pela falta de comprovação de relação
jurídica com os cedentes, ora agravados.
Pleiteou a concessão de tutela provisória, a fim
de suspender o efeito do apontamento, o que foi deferido pelo MM. Juiz de
Direito, que, entretanto, condicionou a manutenção da medida à
prestação de caução, no valor do débito “sub judice”.
No caso, os elementos coligidos a fls. 21/24,
demonstram a anotação de débito pelos agravados nos valores de R$
2.147,00 e R$ 5.981,00 em nome do agravante, junto ao SCR- Sistema de
Informação de Crédito.
Embora referidos valores não coincidam com
aqueles reputados inexigíveis na ação antes movida pelo agravante contra
a cessionária do crédito (processo n. 1004250-39.2018.8.26.0322), é certo
que, naquela demanda, foi reconhecida a ausência de comprovação de
relação jurídica válida entre o agravante e os cedentes, ora agravados, a
corroborar a probabilidade do direito que aqui se discute.
Da mesma forma, a ausência de prova da
notificação dos cedentes, acerca do resultado daquela demanda, não
importa óbice à pretensão liminar, uma vez que a eles era possível o
acesso à informação antes da efetivação da medida restritiva.
Têm-se, portanto, a presença dos requisitos

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
necessários à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, caput,
do Código de Processo Civil), isto é, a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano irreparável que a manutenção do apontamento pode gerar
às relações estabelecidas com outras instituições bancárias; não se
podendo extrair risco de prejuízo aos agravados, mormente se considerada
a plena reversibilidade da medida, a qualquer tempo.
Vale dizer, caso sobrevenham elementos a
atestar a idoneidade da restrição, bastará a revogação da tutela de
urgência para que os agravados possam reinserir o débito em sistema
interno, sem que se verifique prejuízo passível de ressarcimento por
caução (CPC, art. 300, § 1o).
Finalmente, convém salientar que a decisão ora
agravada, não se encontra fundamentada, em dissonância com o
preconizado pelo art. 489, §1o, do atual Código de Processo Civil, pois o
agravante não sabe sequer a razão pela qual o Juízo a quo exigiu caução,
já que ausente risco de prejuízo, tampouco porque restrita a depósito
judicial.
Com efeito, a r. decisão agravada não trouxe
fundamentação especial, a fim de exigir a contracautela somente em
dinheiro e em valor tão elevado para a agravante, o que era necessário e
esperado, diante do quanto alegado nesta demanda e das características
da parte que pleiteou a medida, em especial por se tratar de pessoa física

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
com rendimentos mensais aquém do valor da caução.
Na jurisprudência deste E. Tribunal, também é
possível colher entendimento nesse sentido:
“TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA

Cancelamento de protesto
Deferimento parcial para sustação do
protesto - Admissibilidade Sustação dos efeitos do protesto preserva
a característica da reversibilidade da tutela antecipada de urgência,
enquanto o cancelamento teria caráter definitivo Inteligência do § 3o
do art. 300 do CPC/2015.
CAUÇÃO
Depósito em dinheiro do valor do
título protestado Dispensa Admissibilidade Hipótese em que o
recorrente é economicamente hipossuficiente, não possuindo condições
de oferecê-la
Inteligência do art. 300, § 1o, do CPC/2015, que
autoriza a dispensa da caução quando a parte não tem condições
financeiras de fazer o depósito - Depósito em dinheiro do valor indicado
nos dados restritivos dos cadastros de inadimplentes não se coaduna
com a ideia de cobertura de prejuízo que o credor possa eventualmente
sofrer com a concessão da tutela de urgência, mais se assemelhando a
uma garantia de pagamento e este pode ser por ele buscado pelas vias
próprias, em ação de cobrança ou em sede reconvencional. Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n.o
2129661-42.2016.8.26.0000 20a Câmara de Direito Privado - Rel.
Des. Álvaro Torres Júnior j. 12.09.2016)

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2185698-50.2020.8.26.0000 Lins Voto n. 20.807
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de manter a tutela provisória concedida ao
agravante, independentemente de prestação de caução.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --